Tribunal: TJDFT
Processo: 0702654-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA No. 94.008514-1. COMPROVAÇÃO DE ABATIMENTOS DECORRENTES DA LEI No. 80.088/90. NECESSIDADE DE CAUÇÃO PARA LEVANTAMENTO DE VALORES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INDEVIDOS. AUSENTE HIPÓTESE EXCEPCIONAL DE LITIGIOSIDADE.
1. O crédito recebido pelo mutuário em decorrência da Lei no. 8.088/90 deve ser considerado para apuração do montante devido nas liquidações de sentença coletiva relativas à ação civil pública no. 94.008514-1.
2. Apresentada prova documental pelo executado indicando a devolução de valores ao mutuário em decorrência da Lei no. 8.088/90, a impugnação genérica aos documentos não impede o abatimento pretendido, evitando-se enriquecimento sem causa.
3. A exigência de caução deve ser mantida diante da pendência de controvérsia a respeito do valor devido, o que poderia resultar em risco de dano de difícil e incerta reparação (CPC/2015 520 IV), notadamente em razão de expressivo montante a ser levantado.
4. Incabível a fixação de honorários advocatícios em cumprimento individual de sentença coletiva quando não demonstrada situação excepcional de litigiosidade, sendo natural a divergência das partes a respeito do valor devido.
5. Negou-se provimento ao agravo.